Tribunal: TJMT
Processo: 1019179-30.2019.8.11.0041
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2023-09-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1019179-30.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[VALDO DOMINGOS DE JESUS - CPF: 104.597.311-49 (APELANTE), MARIO BENJAMIM BATISTA JUNIOR - CPF: 957.172.931-00 (ADVOGADO), ODETH MARIA LEMES DE JESUS - CPF: 137.522.511-15 (APELANTE), CIC - CENTRAL DE IMOVEIS CUIABA LTDA - CNPJ: 01.055.599/0001-23 (APELADO), PATRICIA DE OLIVEIRA GONCALVES - CPF: 023.069.241-98 (ADVOGADO), ALANA CAROLINA OLIVEIRA CARNEIRO - CPF: 054.702.231-08 (ADVOGADO), VALDIR FERREIRA DA MOTTA - CPF: 188.245.959-87 (APELADO), GOLDEM GESTAO DE NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - ME - CNPJ: 08.793.239/0004-10 (APELADO), TELMA REGINA RIBEIRO DONATONI - CPF: 208.492.301-87 (ADVOGADO), MARIO BENJAMIM BATISTA JUNIOR - CPF: 957.172.931-00 (ADVOGADO), ODETH MARIA LEMES DE JESUS - CPF: 137.522.511-15 (APELADO), VALDO DOMINGOS DE JESUS - CPF: 104.597.311-49 (APELADO), CIC - CENTRAL DE IMOVEIS CUIABA LTDA - CNPJ: 01.055.599/0001-23 (APELANTE), GOLDEM GESTAO DE NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - ME - CNPJ: 08.793.239/0004-10 (APELANTE), PATRICIA DE OLIVEIRA GONCALVES - CPF: 023.069.241-98 (ADVOGADO), TELMA REGINA RIBEIRO DONATONI - CPF: 208.492.301-87 (ADVOGADO), VALDIR FERREIRA DA MOTTA - CPF: 188.245.959-87 (APELANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL CAMPESTRE –INEXISTÊNCIA DE RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA IMOBILIÁRIA – CULPA EXCLUSIVA DA CONSTRUTORA –
RECURSO DO 1
º
APELANTE PROVIDO –
SEGUNDO APELO – DEMORA INJUSTIFICADA DA CONSTRUTORA – ATRASO NA ENTREGA DE OBRAS E SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA – OCORRÊNCIA DE ILÍCITO – EXISTÊNCIA DE DANOS MORAIS – DEVER DE PAGAMENTO DE MULTA PREVISTA NO CONTRATO ––
RECURSO DA 2º APELANTE PARCIALMENTE PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS

APELAÇÃO CÍVEL N. 1019179-30.2019.8.11.0041.

1
ª
APELANTE
: GOLDEM GESTAO DE NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - ME.

2
ª
APELANTE
: VALDO DOMINGOS DE JESUS e ODETH MARIA LEMES DE JESUS

APELADOS
: VALDO DOMINGOS DE JESUS, ODETH MARIA LEMES DE JESUS, GOLDEM GESTAO DE NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA – ME, CIC - CENTRAL DE IMOVEIS CUIABA LTDA e VALDIR FERREIRA DA MOTTA.

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (RELATORA)

Egrégia Turma:

Trata-se de duas Apelações Cíveis interpostas, respectivamente, por
GOLDEM GESTÃO DE NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS LTDA – ME e VALDO DOMINGOS DE JESUS e OUTRO
,

contra sentença proferida pelo Juízo da
3ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá
que, nos autos da
Ação de Resolução Contratual c/c com Pedido de Restituição de Valores nº 1019179-30.2019.8.11.0041
, proposta por
Valdo Domingos de Jesus e Odeth Maria Lemes de Jesus
, JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos
contidos na exordial, para
declarar
a rescisão do contrato entabulado entre as partes
,
condenando

o
s requeridos a restituírem
integralmente
as parcelas pagas pelos autores no montante de
R$12.717,91 (doze mil, setecentos e dezessete reais e noventa e um centavos)
, acrescidos de juros e correção monetária.

E, considerando a sucumbência recíproca, a r. sentença recorrida condenou as partes ao pagamento de custas e despesas processais
pro rata,
bem como, ao pagamento recíproco de honorários sucumbenciais da parte contrária, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, na forma do que dispõe o art. 85, §2º do CPC.

Em suas razões a
primeira
Apelante -
Goldem Gestão de Negócios Imobiliários LTDA-ME
(Id 167255276) aduz que

o Magistrado
a quo
a condenou solidariamente, em função do exercício da atividade de intermediadora de venda, à devolução de valores pagos pelo imóvel objeto do contrato rescindido, bem como ao pagamento de custas processuais e honorários de sucumbência, com base em
mera presunção decorrente da aplicação da legislação consumerista à relação jurídica
, sem analisar a sua atuação enquanto prestadora de serviço de corretagem, contrariando entendimento do e. STJ.

Noutro norte, o
segundo
apelo, interposto pelos Apelantes
Valdo Domingos de Jesus e Odeth Maria Lemes de Jesus
em suas razões (Id. 167255286), pretende, em síntese, o reconhecimento da abusividade do contrato em razão da demora desarrazoada para a entrega do empreendimento e, em consequência, a condenação dos Apelados ao pagamento de indenização por danos morais, bem como da multa de 10% (dez por cento) estipulada na Cláusula Décima Quinta do contrato e do montante pago a título de entrada na quantia de R$ 2.113,68 (dois mil cento e treze reais e sessenta e oito centavos), devidamente corrigidos.

Foram apresentadas contrarrazões pelos apelados Centrais de Imóveis Cuiabá LTDA e Valdir Ferreira da Motta (Id 167255288), pleiteando a manutenção integral da sentença e consequente majoração dos honorários de sucumbência.

É o relatório.

Cuiabá (MT), data da assinatura digital.

Desa. Maria Helena G. Póvoas

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/09/2023